Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. COMERCIANTE. RESPONSABAILIDADE SOLIDÁRIA.
I. Invertido o ônus da prova e não demonstrada pelos fornecedores a inexistência do vício de qualidade do colchão, o consumidor tem direito subjetivo à restituição da quantia paga, nos termos do artigo 18, § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
II. O comerciante que vende o produto responde solidariamente pelo vício de qualidade que o torna impróprio ou inadequado ao consumo, consoante a inteligência do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Recursos desprovidos.